Tribunal: STF
Processo: HC 266260
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outra, em favor de Paulo Sandoval, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2375480/SP” (eDOC 5).
Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3)
Nesta Corte, reiteram os pedidos formulados no STJ.
Alegam que “Policiais analisaram o conteúdo do celular do Paciente no momento da prisão em flagrante e no mês seguinte, sem a necessária autorização judicial ou pessoal.” (p. 3)
Enfatizam que:

“De 17.06.2021 até 19.07.2021, ou seja, por um mês, os celulares ficaram à disposição da autoridade policial, que seguiu vasculhando os aparelhos, em especial o aplicativo whatsapp. Foi o que o próprio d. delegado relatou: “verifica-se nos aplicativos de comunicação, intensa comunicação, com diversas pessoas para negociação para comércio de drogas” (doc. 04, e-STJ fl. 148). Tudo isso SEM autorização judicial.” (p. 6)

Afirmam, ainda, que 

“Só ao apresentar o seu relatório final, em 16.07.2021 —reitere-se: um mês após a apreensão do aparelho—, que sobreveio representação da autoridade policial pelo acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos, o que foi deferido em 19.07.2021. É durante este período — 17.06.2021 até 19.07.2021 — que se concretizou a ilegal devassa pelos policiais dos dados particulares do Paciente, sem autorização.” (p. 6)

 Apontam que “o fato de os policiais terem acessado diretamente as mensagens no momento do flagrante impede que exista garantia de que o material não foi modificado, em manifesta violação a cadeia de custódia da prova. Daí porque é manifestamente inócua a posterior autorização judicial, uma vez que o elemento probatório já se encontrava totalmente maculado.” (p. 7)
Requerem a concessão da ordem, “para que seja reconhecida a ilegalidade das provas obtidas por meio do acesso aos dados dos celulares, com o seu desentranhamento dos autos, nos termos do que determina o art. 157, caput e §1º, do CPP.”
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. PRECEDENTES. 
- Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus. (eDOC 10)
É o relatório.
Decido. 

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:

“Em relação à ilicitude de prova, consoante destacado, só foram considerados elementos de prova as conversas extraídas dos celulares dos réus após a autorização judicial para a quebra do sigilo telemático dos aparelhos, tendo sido descartadas as anteriores. 
Seguem abaixo os trechos do aresto combatido: 
‘Quanto à aventada nulidade da prova por suposto acesso aos dados dos aparelhos de telefonia celular de Mariana e Paulo sem autorização destes ou do MM. Juízo competente, registro, por primeiro, que não se podem confundir registros armazenados em aparelho utilizado para a prática de infração penal com a comunicação telefônica propriamente dita. Enquanto esta goza de proteção constitucional de sigilo (CF, art. 5º, XII), os registros dizem respeito a elementos reunidos em data pretérita, gravados em determinada base registral, passíveis de consulta e transmissão. 
Nesse sentido, não há qualquer óbice à apreensão e posterior perícia no aparelho diretamente relacionado à prática do ilícito, uma vez que não há comunicações em curso; ao revés, a autoridade policial tem o dever legal de fazê-lo (CPP, art. 6º, II e III). 
Segundo, porque inexiste nos autos a comprovação de qualquer tipo de constrangimento ou ilegalidade na conduta dos agentes públicos que abordaram Mariana e Paulo e, com eles, encontraram os referidos aparelhos celulares. 
Com efeito, não há qualquer prova de conduta abusiva por parte dos policiais civis que abordaram os réus, tendo os agentes públicos afirmado, sob o crivo do contraditório, que os aparelhos foram entregues voluntariamente pelos acusados no curso da abordagem. 
Terceiro, porque, mesmo que assim não fosse, os dados contidos nos aparelhos de telefonia celular não influíram na caracterização da situação flagrancial verificada na ocasião.
Afinal, o primeiro ato praticado pelos policiais civis na diligência foi a apreensão das drogas, que eram entregues por Paulo a Mariana naquele instante, na via pública, de sorte que a apreensão dos celulares, ocorrida em momento posterior da diligência, em nada influiu na caracterização dos crimes em questão, constituindo, portanto, fonte de prova independente (CPP, art. 157, § 1º) 
Em outros termos, o encontro das drogas e demais objetos relacionados à traficância em poder dos réus não guarda relação de dependência e não mantém vínculo causal com os dados contidos nos aparelhos de telefonia celular de Mariana e Paulo. 
Ademais, conforme narrado por Paulo em seu interrogatório judicial, esse réu só desbloqueou o celular na delegacia. Situação distinta se verificaria, por exemplo, se os ilícitos somente tivessem sido localizados a partir de suposto acesso não autorizado aos dados em questão, o que não se constatou no caso em testilha. (...) 
A corroborar tal conclusão à questão, tem-se, ainda, fundamentação expressa do MM. Juízo a quo na r. sentença, no sentido de que “a quebra dos sigilos telemáticos relativos aos aparelhos em questão foi devidamente autorizada judicialmente em fls. 164/165, e no caso em tela serão considerados como elementos de prova apenas as conversas estampadas no relatório produzido após a referida autorização, carreado em fls. 194/288. 
Assim, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de sigilo telefônico ou abuso de autoridade.” (fl. 492)" (fls. 714/716) 
Por seu turno, na sentença constou o seguinte: 
"Da mesma forma, não se vislumbra inviolabilidade dos dados telefônicos, pois demonstrado pela prova oral que, os acusados entregaram voluntariamente os aparelhos celulares aos policiais que, após situação de evidente flagrante, realizaram vistoria superficial nos aparelhos, comumente utilizados para a prática delitiva, tanto assim que localizaram outros elementos que comprovaram o envolvimento de ambos na venda de drogas. Ademais, embora a ré tenha alegado constrangimento, não há qualquer indicativo de que os policiais tenham acessado outros dados pessoais, atendo-se aos aplicativos de mensagens (...) 
Saliente-se, ainda, que a quebra dos sigilos telemáticos relativos aos aparelhos em questão foi devidamente autorizada judicialmente em fls. 164/165, e no caso em tela serão considerados como elementos de prova apenas as conversas estampadas no relatório produzido após a referida autorização, carreado em fls. 194/288” (fls. 491/492) 
Sendo assim, inexiste nulidade a ser declarada, sendo legais as provas obtidas pelo acesso aos dois aparelhos celulares apreendidos a partir da referida autorização legal.
[...]
Ademais, a manutenção da condenação encontrou outros elementos probatórios que comprovaram a materialidade e autoria do crime, sem qualquer indicação de terem as autoridades chegado a eles como decorrência da referida prova.” (eDOC 5)

Como se vê, as instâncias pretéritas consignaram que o paciente e a corré, quando presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, entregaram voluntariamente os aparelhos celulares aos policiais. Os dados armazenados nos telefones foram acessados após autorização judicial e o Juízo sentenciante consignou que foram considerados como elemento de prova “apenas as conversas estampadas no relatório produzido após a referida autorização” (eDOC 3, p. 6). Não bastasse, o alegado acesso indevido aos dados do aparelho celular não constituiu elemento determinante para a condenação, que está amparada pelo acervo probatório produzido em juízo, com destaque para a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (02 sacolas contendo 281,2 gramas de “Skunk” (tetrahidrocannabinol), 03 tijolos com 347,7 gramas de “maconha” (tetrahidrocannabinol), 170 comprimidos de ecstasy, com 82,5 gramas de metilenodioximetanfetamina (MDMA), a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e a confissão dos acusados.
Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Registro, finalmente, que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 
Demais disso, a condenação do paciente, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024);

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente